Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELOS PREJUDICADOS. SENTENÇA CASSADA.

1. O pedido de inversão do ônus da prova configura regra de instrução, devendo ser analisado antes da prolação da sentença, sob pena de configurar cerceamento de defesa, vez que a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo se irresignar em face do deferimento.

1.1. In casu, a análise e o deferimento da inversão do ônus no bojo da sentença impõem o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão de error in procedendo, com consequente cassação do julgado.

2. Preliminar de error in procedendo acolhida de ofício. Sentença cassada. Apelos prejudicados.